Tribunal: TCU
Processo: 016.962/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 1 e códigoUasg 490001 (Objeto: A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar e Agroecologia SAF/MDA, torna público o presente Edital de Chamamento Público no 01/2025 visando à seleção de organizações da sociedade civil interessadas em celebrar termo de fomento que tenha por objeto a execução de projetos voltados à formação e estruturação produtiva para a promoção da transição agroecológica visando a produção de alimentos saudáveis pela agricultura familiar e suas organizações.)

Inteiro teor:
Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 332/2016-Plenário, 6.352/2019-1a Câmara, entre outros; e Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 24) ao representante e à Unidade Jurisdicionada; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.962/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (SAF/MDA). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: Sebastião dos Reis Soares Filho (059519/OAB-RJ), representando Instituto Ecopreservar. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.